Tribunal: TJES
Processo: 5009348-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009348-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO LUCIO ROMANIA DE VASCONCELLOS e outros
AGRAVADO: RENATO CARLOS VIEIRA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009348-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: EDUARDO LUCIO ROMANIA DE VASCONCELLOS E FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS

AGRAVADOS
: SIMONE SOUZA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz (1) indeferiu o pedido de suspensão do feito por entender pela ausência de prejudicialidade, (2) afastou a alegação de prescrição quanto à cobrança dos honorários advocatícios, (3) reconheceu a base de cálculo equivocada para cobrança dos honorários advocatícios, (4) reconheceu a possibilidade de cumulação de honorários da fase cognitiva e da fase de liquidação e (5) indeferiu o pedido de retirada da cobrança de alugueis do tempo em que foi a imissão na posse suspensa por decisão liminar.

Os Agravados promoveram a liquidação, por arbitramento, da sentença prolatada na Ação Ordinária proposta em face dos Agravantes, por meio da qual estes foram condenados a devolver o imóvel descrito nos autos, ressarcir os prejuízos relativos aos aluguéis que poderiam ter auferido com o bem, além do valor equivalente à sua deterioração, mais custas e honorários.

No curso do processo de liquidação de sentença o MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

Esta matéria é questão meritória, estipulada pelo comando sentencial que transitou em julgado, valores que por isso estão sendo executados, não cabendo rediscussão nesta via sobre serem indevidos.

[...]

Ademais, a suspensão deferida foi processual e não tratou de liminar possessória pelo período de 06/12/2010 até 04/08/2017, não tendo possibilidade de subverter o caráter da posse e seu título ou de desconfigurar o esbulho. Mas, ainda que fosse, são conhecidos os efeitos jurídicos de revogação de uma tutela, bem como que os prejuízos são resolvidos em perdas e danos caso a tutela não se convalide por sentença confirmatória.

Prosseguindo, registro não ser indevida a cumulação de honorários da fase cognitiva e da fase de liquidação, posto que são fases diferentes, tendo havido lide e condenação em verba honorária em ambas, com trânsito em julgado.

Seguiu-se o presente recurso.

D
a alegação de prejudicialidade externa

Os Agravantes alegam que a
Querela Nullitatis
que tramita na Comarca de Guarapari tem efeito de desconstituição de sentença pelo vício de nulidade absoluta, razão pela qual o cumprimento de sentença deveria ser suspenso.

A sentença objeto do pedido de cumprimento em questão já se encontra transitada em julgado e o mero ajuizamento de ação objetivando a declaração de nulidade do processo por ausência de citação, por si só, não justifica a suspensão do feito.

A
Querela Nullitatis
(proc. nº 0010879-82.2015.8.08.0021) que tramita na Comarca de Guarapari foi ajuizada em 15 de outubro de 2015 e não obteve a concessão de medida liminar.

Assim, não se vislumbram motivos para a suspensão do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de fragilizar o instituto da coisa julgada e desprestigiar o título executivo judicial.

Dos honorários advocatícios

Os Agravantes alegam que a sentença transitou em julgado em 19/11/2006 e estabeleceu que a condenação ao pagamento de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios incidiria sob o valor da causa.

Assim, sustentam que (1) o termo final do prazo prescricional da cobrança dos honorários advocatícios foi no ano de 2011 e eventual direito de cobrança não foi exercido oportuna e tempestivamente e (2) há excesso de execução pois a base de cálculo dos honorários não é o valor da condenação e sim o valor da causa, como consta na sentença.

A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixar.

No caso em análise, a sentença condenou os Agravantes ao pagamento de “
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa e da condenação
”.

Considerando que a base de cálculo dos honorários advocatícios incluía o valor da condenação e o conhecimento desta somente foi possível por meio da liquidação da sentença, mostra-se correta a decisão recorrida ao considerar que o prazo de prescrição foi interrompido durante o procedimento de liquidação.

É certo que a sentença se mostra confusa ao estabelecer a condenação ao pagamento de “
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa e da condenação
”.

Contudo, se existiu condenação e se esta foi liquidada, mostra-se correta a conclusão de que tal valor deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ressalto que, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios, sua modificação em liquidação de sentença, para fazer incluir as parcelas relativas aos juros moratórios e compensatórios (Súmula 131 do STJ) configura ofensa à coisa julgada
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.950.128/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022).

Dos honorários advocatícios na fase de cumprimento

Os Agravantes alegam a existência de excesso de execução em razão da dupla cobrança de honorários advocatícios, ou seja, 15% (quinze por cento) na fase de conhecimento e 10% (dez por cento) no cumprimento de sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a fixação dos honorários advocatícios tanto no cumprimento de sentença, quando não há pagamento voluntário, como também na liquidação de sentença, sempre que houver resistência da parte executada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, quando houver resistência da parte ré, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 806.448/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Do tempo em que ficou em vigor a liminar de suspensão da emissão

Os Agravantes alegam a existência de excesso de execução em razão da inclusão dos valores de aluguéis cobrados no período de vigência da liminar, ou seja, de 06/12/2010 (data da suspensão dos efeitos da imissão na posse decretada em sentença) à 04/08/2017 (fim da suspensão com o julgamento de recurso especial).

O caráter provisório de medida liminar obtida resulta em risco para aquele que a requer, pois ao final do processo, se houver a revogação da medida, a situação deve retornar ao estado anterior, não sendo possível o argumento da boa-fé para que o benefício usufruído seja mantido.

Aquele que requer uma medida provisória deve suportar ou seus efeitos, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória.

Desse modo, em razão da reversibilidade e precariedade das medidas antecipatórias, aquele que obteve a suspensão provisória de uma cobrança tem o dever de realizar o pagamento dos valores que, por força da liminar, deixaram de ser recolhidos.

Assim, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007545-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: HOSPITAL PADRE MÁXIMO

AGRAVADO
: REGIVANIA ALVES DA SILVA CALIMAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO E NA FASE DE CUMPRIMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – A sentença objeto do pedido de cumprimento em questão já se encontra transitada em julgado e o mero ajuizamento de ação objetivando a declaração de nulidade do processo por ausência de citação, por si só, não justifica a suspensão do feito. 2 – Considerando que a base de cálculo dos honorários advocatícios incluía o valor da condenação e o conhecimento desta somente foi possível por meio da liquidação da sentença, aparentemente, mostra-se correta a decisão recorrida ao considerar que o prazo de prescrição foi interrompido durante o procedimento de liquidação. 3 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a fixação dos honorários advocatícios tanto no cumprimento de sentença, quando não há pagamento voluntário, como também na liquidação de sentença, sempre que houver resistência da parte executada. 4 - O caráter provisório de medida liminar obtida resulta em risco para aquele que a requer, pois ao final do processo, se houver a revogação da medida, a situação deve retornar ao estado anterior, não sendo possível o argumento da boa-fé para que o benefício usufruído seja mantido. 5 - Agravo de desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.